Tribunal: STF
Processo: Rcl 64668
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por TVSBT Canal 4 de São Paulo S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 0002182-89.2011.5.02.0034. 



    Em suas razões, a reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a beneficiária, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Nesses termos, relata que: 



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista (ID. d0b5c6d), (Doc. 04 – Íntegra processual), ajuizada pela Sra. Alexandra Isabel Escudero Henriquez, em desfavor da TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A em 09/11/2017, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica (Doc. 05 – Petição inicial). 



    Apresentada contestação ID. 8bf1617 (Doc. 06 – Contestação) pela ora reclamante e finda a instrução processual, foi proferida a sentença ID. f9e8c60 (Doc. 07 – Sentença 1), integrada pela sentença ID. ede82e9 (Doc. 08 - Sentença 2), que acolheu parcialmente os embargos de declaração da TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A para, no que importa, sanar omissão acerca da disposição do art. 129 da Lei n° 11/196/2005, deixando de aplicar o referido dispositivo, contanto, pela fundamentação de que no caso dos autos houve ‘fraude na constituição da pessoa jurídica com o fim de burlar a legislação trabalhista’, mantendo a sentença em sua integralidade, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamação trabalhista para declarar a existência de vínculo de emprego entre a Sra. Alexandra Isabel Escudero Henriquez e a TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A e condenar esta ao pagamento de verbas trabalhistas referente ao período citado. 



    Interpostos recurso ordinário por ambas as partes, os desembargadores da C. 10ª Turma do TRT2 proferiram o acórdão ID 6371005, ora reclamado (Doc. 03), por meio do qual conheceram de ambos os recursos ordinários e, no mérito, no que interessa, manteve a condenação imposta em sentença. 



    Opostos embargos de declaração pela TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A, foi proferido o acórdão ID. 1ca3bcc (Doc. 09 – Acórdão 2), o qual foi acolhido meramente para esclarecimentos. 



    A TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A interpôs recurso de revista ID. 5d2ebe2 (Doc. 10 – Recurso de revista). 



    Em sede de decisão de admissibilidade ID. 2158052 (Doc. 11 – Decisão de admissibilidade), no que interessa ao reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, o recurso de revista da TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A teve seguimento negado. A TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A interpôs o agravo de instrumento ID. 0da3c5b (Doc. 12 – Agravo de instrumento). 



    Remetidos os autos ao TST, foi proferida decisão monocrática (Doc. 13 – Decisão monocrática), a qual não conheceu do agravo instrumento em relação ao tema do vínculo de emprego. 



    A TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A interpôs agravo interno (Doc. 14 – Agravo interno), o qual segue pendente de julgado, conforme certidão de conclusão dos autos ao Relator (Doc. 15 – Certidão de conclusão).” (eDOC 1, pp. 1-2 - ID: 9801a923) 



    Nesses termos, aduz que “ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que a Sra. Alexandra Isabel Escudero Henriquez efetivamente atuou em nome da ESCUDERO MARKETING LTDA, da qual é sócia (Doc. 15 – Ficha cadastral JUCESP), para a prestação de serviços para realização de programas de televisão e outras avenças, conforme os contratos juntados ao processo, os quais tinham produções específicas e prazos fixos e determinados (Doc. 16 – Contratos de prestação de serviço)”. (eDOC 1, p. 4 - ID: 9801a923) 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto dos referidos feitos,   ADPF  324  e do RE-RG 958.252, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Juízo reclamado (TRT 2ª Região), por sua vez, descaracterizou a relação contratual de prestação de serviços autônomos e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “6. Vínculo empregatício



    Insiste a empresa em ver afastado o vínculo empregatício com a reclamante, de 1.9.2009 até 11.9.2017, na função de ‘coordenadora de produção’.



    Não prospera a irresignação recursal.



    Com efeito, reconhecida a prestação de serviço, é da reclamada o ônus da prova de não se tratar de vínculo de emprego (CLT, art. 818, II). A alegação da empresa de trabalho autônomo prestado através da empresa da própria autora (ALEXANDRA ISABEL ESCUDERO HENRIQUEZ MARKETING), juntando, para tanto, diversas notas fiscais, por si só, não tem o condão de afastar a natureza da relação empregatícia havida entre as partes.



    Assim, compete à Justiça do Trabalho apreciar em detalhes cada situação, além das aparentes formalidades, já que o contrato de trabalho é um ‘contrato-realidade’ na consagrada expressão de Mario de la Cueva.



    Neste viés, evidenciou-se que a autora apenas de serviu de pessoa jurídica constituída para fins de emissão de notas fiscais - frise-se, pois, que todas as notas fiscais, em sequência (ID. 12d4ad1 até ID. 49825a2), foram emitidas para a reclamada, que havia exigido a abertura de empresa para fraudar os direitos trabalhistas da empregada -, mascarando o efetivo elo empregatício havido entre as partes, o que, em apego ao disposto no art. 9º da CLT, deve ser repudiado solenemente.



    Na audiência de instrução, realizada em 20.5.2019, o preposto da reclamada confirma a prestação de serviços da reclamante, no período declinado na prefacial, havendo pagamento de valor fixo mensal, o que, no particular, não se alinha com a modalidade de prestação de serviços na qualidade de pessoa jurídica.



    Mencionou também o preposto a concessão de benefícios à autora, nitidamente destinados a empregados formalmente registrados, e não a prestadores de serviços (pessoa jurídica), o que reforça a possível fraude levada a efeito pela reclamada, ‘in verbis’:



    ‘(...) que a reclamante tinha plano de saúde e odontológico pela reclamada, também usufruindo de convênio de farmácia corporativa; que a reclamante recebia cesta básica; que o ambulatório médico pode atender qualquer pessoa que frequente as dependências da emissora; (...); que a reclamante tinha plano de saúde e odontológico pela reclamada, também usufruindo de convênio de farmácia corporativa; que a reclamante recebia cesta básica; que o ambulatório médico pode atender qualquer pessoa que frequente as dependências da emissora(...)’ - ID. c46e4ae - Pág. 2.



    A testemunha apresentada pela reclamante, Sr. José Carlos Franco Nunes de Viveiros, ‘(...) que trabalhou na reclamada de 07.2016 a 08.2017 como produtor celetista(...)’, revelou elementos complementares para confirmar a presença dos elementos caracterizadores do controvertido elo empregatício:



    ‘(...) que a reclamante era coordenadora de produção, contactando clientes e fornecedores para obter prêmios para o programa do ratinho; que a reclamante também ficava no estúdio, ajudando na desmontagem do palco e do quadro que era apresentado; (...); que o trabalho da reclamante era muito mais interno; que havia necessidade de comparecimento diário; que havia controle de jornada através de crachá, inclusive a reclamante; que não sabe o motivo do encerramento do contrato da reclamante; que até onde sabe a reclamante não poderia recusar serviços, nem enviar terceiros em seu lugar; que não sabe se a reclamante prestou serviços para outras empresas na época, nem se havia regime de exclusividade; que não sabe de quem foi a iniciativa para a contratação através de PJ; que para o depoente não foi dada a opção de ser contratado por PJ; que a reclamante se reportava ao diretor do programa Valter e ao diretor financeiro Jose Salerno, tendo presenciado a reclamante recebendo ordens deles, a exemplo de determinação de arrumar um produto a título de prêmio e também para contatar alguém e obter produtos ou dinheiro; que o depoente trabalhava no mesmo espaço físico que a reclamante; que a reclamante participava da equipe do depoente; que o depoente era o produtor e a reclamante a coordenadora de produção; que a reclamante providenciava cartões, ordens e sinais dentro do estúdio para produção do programa; que a reclamante convocava os elementos envolvidos no programa; que exibido o documento de folhas 7, aponta que o crachá é idêntico ao seu; que há um ambulatório médico na reclamada, destinado apenas aos funcionários; que durante o período em que trabalharam juntos a reclamante ia de segunda a sexta todos os dias; que o depoente conhece a Sra. Aline e Murilo, assistentes de produção; que a reclamante não podia executar suas atividades à distância(...)’. (g.n.) - ID. c46e4ae - Pág. 2 até Pág. 3.



    Nesse diapasão, a prova dos autos confirmou a não eventualidade da prestação de serviços; a subordinação jurídica da autora, em razão do recebimento de ordens diretas da reclamada; a pessoalidade da reclamante, porque inexistente prova ou mesmo argumento de que a autora poderia enviar substitutos para realizar as obrigações a ela confiadas; e, por fim, a onerosidade que é incontroversa.



    Ainda, a exclusividade não é fator marcante na relação de emprego, nada impedindo de a trabalhadora prestar serviços para terceiros.



    Claro está, portanto, que a reclamante, pessoa física, exercendo a função de ‘coordenadora de produção’, desempenhava ela própria o serviço sob gerência e supervisão total da reclamada.



    No caso, a ficção da relação civil entre empresas foi artificialmente concebida pela reclamada com o claro e não recomendável intuito de ceifar os direitos trabalhistas devidos à reclamante e, de quebra, economizar os encargos que tanto oneram a folha de pagamento, em fenômeno que ficou conhecido como ‘pejotização’.



    Por todo o exposto, estando presentes na hipótese os elementos representativos do liame de emprego (pessoalidade, onerosidade, não eventualidade a subordinação jurídica), forçoso reconhecer o contrato de trabalho, regra geral para a prestação de trabalho.



    Logo, fica afastada a aplicação da Lei nº 11.196/2005, que a reclamada entende aplicável ao caso da reclamante, prestadora de serviços irregularmente, por meio de pessoa jurídica.



    Igualmente não se cogita acolher o art. 442-B, da CLT, acrescentado pela Lei nº 13.467/2017, porque a prestação de serviços da reclamante, além do próprio ajuizamento da demanda, ocorreu em data anterior à vigência da Lei da Reforma Trabalhista.



    Nego provimento.” (eDOC 41 - ID: 17eacbb0; grifos nossos)



    Ora, resta claro que a referida decisão trabalhista, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício direto entre a parte beneficiária com a a reclamante, não obstante a comprovada existência de instrumento negocial firmado entre as partes acerca da contratação do serviço, descumpriram as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART.  1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o  ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23.As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas,na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação  de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.03.23; grifos nossos)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, violou o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente